Tribunal: TJDFT
Processo: 0705348-06.2021.8.07.0016
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-05-12
Data de publicação: 2021-05-18

Ementa:
ADMINISTRATIVO. SAÚDE. TRATAMENTO MÉDICO REALIZADO EM INSTITUIÇÃO PARTICULAR – RESPONSABILIDADE ESTATAL PELOS CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS – NÃO CONFIGURADA, ANTE A OPÇÃO PELO SERVIÇO PARTICULAR E AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA OMISSÃO DO DISTRITO FEDERAL. PACIENTE BENEFICIÁRIO DE PLANO DE SAÚDE – INCOMPATIBILIDADE DA PRETENSÃO COM O DISPOSTO NO ART. 32, DA LEI No 9.656/98. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Trata-se de recurso interposto pela parte autora, contra sentença que julgou improcedente o pedido inicial de ressarcimento de despesas realizadas em hospital particular, para realização de tratamento necessário em decorrência de moléstia que acometia o paciente (esposo e pai dos autores).
2. Nos termos do art. 196 da Constituição Federal "a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação".
3. Dito de outro modo, cabe ao Estado a adoção de medidas e políticas voltadas à efetivação da saúde da população, notadamente para aqueles indivíduos que não dispõem de condições financeiras para custear o tratamento. Trata-se de verdadeira proteção à dignidade humana.
4. Portanto, é de responsabilidade do Distrito Federal a manutenção da estrutura de saúde que garanta o direito acima referido, como forma de preservação da vida e saúde humana, de modo mais amplo (hospitais, corpo clínico, equipamentos médicos, etc.).
5. Não sendo possível a prestação do serviço médico-hospitalar em unidade da rede pública de saúde deve o Distrito Federal suportar as despesas decorrentes da internação e tratamento do paciente em hospital da rede particular, desde que provada a negativa por parte do ente federado na prestação do serviço do qual necessitava o paciente. Este tem sido o entendimento predominante nesta Casa de Justiça, como ilustram os acórdãos no 752.467, relator Hector Valverde Santanna, DJE 24/01/14 e 1077615, relator Fabrício Fontoura Bezerra, DJE 26/02/18.
6. No caso dos autos é de se observar que o paciente optou por ser atendida em nosocômio particular, conforme se observa dos autos, sem que em nenhum momento tenha ficado demonstrado a negativa, ou omissão dos Institutos Públicos de Saúde em atendê-lo.
7. Somente após a internação na UTI, para evitar a coparticipação no custeio do tratamento (conforme afirmado na inicial) – o que indica que a parte era atendida através de plano de saúde – é que o recorrido buscou atendimento na rede pública, judicializando sua pretensão, para agilizar a transferência pretendida, ante a existência de critérios pré-definidos de acesso à Rede da Secretaria de Saúde do DF.
8. Nessa circunstância, em que o Estado acolheu a parte em sua rede de saúde, mesmo ele já tendo anteriormente obtido acesso ao atendimento necessário, via plano de saúde, não se mostra adequada a condenação do ente distrital a custear o tratamento prévio já realizado na rede privada, até porque, desta forma, como já ficou evidenciado em outras ações semelhantes, fica suprimido “o direito de o Distrito Federal custear o tratamento no estabelecimento particular conveniado ou contratado, que pratica menores preços, conforme as tabelas do SUS”.
9. Além disso, destaca-se a rapidez com que o Distrito Federal transferiu a parte para leito regulado no mesmo hospital, após ser intimado da determinação judicial que antecipou a tutela e ficar ciente da necessidade de fazê-lo – consta dos autos que a parte se dirigiu ao Hospital São Francisco, em 01/02/2021, onde recebeu atendimento; no dia 02/02/2021, às 19:30 horas, distribuiu essa ação; às 19:41 foi proferida decisão liminar, concedendo a antecipação da tutela e, às 23:25 horas, a Central de Regulação foi intimada da decisão judicial que determinou a transferência da parte autora para o leito regulado. Em continuidade, às 16:32 horas do dia 03/02/2021, a parte foi inserida no mapa de espera de UTI do CERIH e, às 16h37 horas, foi admitida em leito regulado de UTI. Ou seja, não houve qualquer demora, ou omissão no atendimento de saúde devido, mesmo com o quadro notório de dificuldades que o sistema de saúde passa, em razão da pandemia de Covid, que, inclusive, era o responsável pelo quadro clínico da parte autora.
10. De se considerar ainda que, nos termos do art. 32, da Lei no 9.656/98, os serviços de saúde prestados pelo SUS, através da rede pública ou conveniada a beneficiários de planos de saúde suplementar devem ter o seu valor ressarcido, pela gestora do plano de saúde, ao estado. Veja-se referido dispositivo, que teve a constitucionalidade afirmada pelo Egrégio STF, quando do julgamento do RE 597.064/RJ, julgado pelo regime de repercussão geral:
“Art. 32. Serão ressarcidos pelas operadoras dos produtos de que tratam o inciso I e o § 1o do art. 1o desta Lei, de acordo com normas a serem definidas pela ANS, os serviços de atendimento à saúde previstos nos respectivos contratos, prestados a seus consumidores e respectivos dependentes, em instituições públicas ou privadas, conveniadas ou contratadas, integrantes do Sistema Único de Saúde - SUS.”
11. Neste cenário, em que a gestora do plano de saúde de que a autora é beneficiária pode, em tese, ser compelida a ressarcir os custos do atendimento da autora na rede pública não se mostra razoável seja o sistema público carregado, ainda, com os custos de atendimento anterior, feito pela rede privada, mercê de convênio ou plano de saúde.
12. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
13. Sentença mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos, com súmula de julgamento servindo de acórdão, na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/95.
14. Condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) do valor corrigido da causa. Diante do pedido de gratuidade de justiça já deferido, suspendo a exigibilidade da cobrança, nos termos do art. 98, § 3o, do CPC.